Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Negativação indevida. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Violação à dialeticidade recursal. Honorários advocatícios. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada com o objetivo de obter a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, em razão de inscrição promovida pelo Banco sem a notificação prévia exigida pela Lei Distrital no 514/1993.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão da inscrição, com resolução de mérito, e fixou os honorários advocatícios em R$ 600,00.
3. A autora interpôs apelação para majorar os honorários. A instituição financeira também apelou, sustentando a legalidade da inscrição e a não ocorrência de danos morais. Impugnou, ainda, a fixação das astreintes.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a apelação do requerido preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; (ii) se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado, à luz da complexidade da causa e da razoabilidade da remuneração profissional.

III. Razões de decidir

5. O recurso do BANCO não observou o princípio da dialeticidade, pois deixou de impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se a defender a existência da dívida e a legitimidade da negativação, sem enfrentar a ausência de notificação prévia reconhecida pelo juízo.
6. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por repetir os fundamentos lançados em seus embargos declaratórios e sem contrariar os fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
7. Em relação à apelação da autora, o valor fixado a título de honorários advocatícios mostrou-se insuficiente diante do trabalho desenvolvido. A majoração para R$ 1.500,00 é adequada, à luz do art. 85, §2o, do CPC, com apreciação equitativa conforme autoriza o §8o do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do BANCO não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

Tese jurídica: “1. Não se conhece de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nas causas de pequeno valor, observando-se os critérios do art. 85, §2o, do CPC. Os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais:”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 932, III; Lei Distrital no 514/1993.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019, DJe 04/11/2019.
· STJ, REsp 1745706/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/11/2019, DJe 21/11/2019.
· TJDFT, Acórdão no 1973326, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 14.03.2025;
· TJDFT, Acórdão no 1973290, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 13.03.2025.